Tribunal: TJDFT
Processo: 0730187-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730187-46.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI RECORRIDO: LUIZ SÉRGIO DE VASCONCELOS JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. FIANÇA BANCÁRIA. No cumprimento de sentença, a apresentação da carta fiança configura mera garantia do Juízo, pois não possibilita ao credor o imediato levantamento do valor devido, não se equiparando, portanto, ao cumprimento voluntário da obrigação. O recorrente postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alega que o acórdão recorrido violou os artigos 520, §§ 2o e 3o, 523, §1o, 805, e 835, §2o, todos do Código de Processo Civil, porque, garantido o pagamento mediante fiança bancária (equivalente a dinheiro), sem prejudicar a parte exequente e menos onerosa para o executado, não há que se falar em incidência de multa e honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. Aponta contrariedade ao artigo 895 do CPC, sem declinar as indispensáveis razões. Requer nos IDs 36034609 – Págs. 1 e 20 e 37500575 – Pág. 1 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado CASSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 895 do CPC. Isso porque, em casos idênticos, a Corte Superior tem aplicado o veto previsto no enunciado 284 do STF, por entender evidenciada “a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente (...) não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados”. (AgInt no AREsp n. 2.007.074/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/6/2022). Melhor sorte não colhem as alegadas contrariedades aos artigos 520, §§ 2o e 3o, 523, §1o, 805, e 835, §2o, todos do CPC, porquanto o STJ também entende que “O oferecimento de bens à penhora ou a substituição da penhora pelo seguro garantia não impede a incidência da multa e dos honorários, nos termos do art. 523, §1o do CPC. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1.939.570/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 15/12/2021). Assim, “Incide a Súmula 83 do STJ a obstar o processamento do recurso especial, pois acórdão recorrido encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior” (AgRg no AREsp 1.950.157/GO, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJ-e de 1o/7/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para a sua concessão exige-se a “presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni juris, que devem estar cristalinamente demonstrados. Quanto ao fumus boni iuris, buscando a parte a atribuição de efeito suspensivo a Agravo em Recurso Especial, tal requisito relaciona-se diretamente à probabilidade de êxito do recurso interposto”. (AgInt no TP n. 3.715/SC, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 12/5/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado CASSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015